Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701134-67.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS RECORRIDO: KENNEDY ALVES DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. ANUÊNCIA CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA RÉU. ART. 373, II, DO CPC. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Tendo em vista a relação de consumo, o contrato deve ser interpretado em favor do consumidor, por se tratar da parte vulnerável da relação contratual, conforme art. 47 do CDC. 2. Cabia a Apelante, como Ré, prova da alegação de que forneceu o mais amplo acesso a todas as informações concernentes ao objeto pactuado – fato que extinguiria o direito do Autor, conforme art. 373, inc. II, do CPC. 3. Sem a formalização do contrato com assinatura das partes, impossível presumir a anuência do Autor/Apelado, de forma que é legítima a devolução dos valores pagos de forma imediata, não se aplicando a cláusula penal. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, §3o, 10, §5o e 30, todos da Lei no 11.697/2008, sustentando a impossibilidade da devolução integral e imediata dos valores pagos pelo recorrido ao grupo consorcial. Aduz que a legislação aplicável à espécie impõe que a restituição somente se dará após o encerramento do grupo, abatidas as taxas e multas contratualmente previstas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, §3o, 10, §5o e 30, todos da Lei no 11.697/2008, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010